Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0715486-22.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF EXECUTADO: AILTON MARTINS CARDOSO DESPACHO Vistos petição de id. 21706997. Nada a prover. O despacho de id. 3318349, proferido em 15/02/2018 já havia determinado o arquivamento dos autos e, a certidão de id. 3342198 atesta que os autos foram remetidos ao arquivo em 19/2/2019. P. I. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora